Tribunal: CARF
Processo: 10480.720964/2019-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-20

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.720964/2019-94
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.800 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
7 de dezembro de 2022
Recorrente
A MARE MANSA COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMÉSTICO
LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2015
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DAS RAZÕES CONSTANTES
DA IMPUGNAÇÃO.
Recurso voluntário que apenas reproduz as razões constantes da impugnação e
que não traz nenhum argumento visando a rebater os fundamentos
apresentados pelo julgador, para contrapor o entendimento manifestado na
decisão recorrida, autoriza a adoção dos respectivos fundamentos e
confirmação da decisão de primeira instância.
RETENÇÃO NA FONTE. NÃO RECOLHIMENTO. RESPONSABILIDADE.
Os tributos retidos na fonte e não recolhidos são de responsabilidade da fonte
pagadora, de quem serão cobrados o tributo, a multa de ofício e os juros de
mora.
DECLARAÇÕES. INFORMAÇÕES. ALEGAÇÃO DE INVERACIDADE
OU INCORREÇÃO. ÔNUS DA PROVA.
Após a instauração do procedimento de fiscalização ou do litígio
administrativo, cabe a quem alega a existência de inveracidade ou incorreção
em informações prestadas em declarações (obrigações acessórias) o ônus de
apresentar as provas em que se fundamenta.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário. Votou pela conclusões o conselheiro Fernando Beltcher da
Silva.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva - Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.720964/2019-94
Fl. 200
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.800 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10480.720964/2019-94

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Fernando Beltcher da Silva (Presidente),
José Roberto Adelino da Silva e Sidnei de Sousa Pereira.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra o acórdão n° 02-97.617 da 6a Turma da
DRJ/BHE que considerou improcedente a Manifestação de Inconformidade (MI), apresentada,
pela ora recorrente, contra o Auto de Infração lavrado face a Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido (CSLL) retida na fonte e não recolhida, relativa ao período de apuração compreendido
entre 1o de janeiro de 2015 e 31 de dezembro de 2017, acrescida de multa de ofício de 75% e
juros de mora.
Segue o relatório:
1. TERMO DE VERIFICAÇÃO FISCAL
A Autoridade fiscal informa que o trabalho de fiscalização teve por escopo a
verificação do recolhimento e da declaração em DCTF de impostos e contribuições
informados em DIRF sob os códigos de receita 3208, 1708, 5952, 5979, 5987 e 8045,
relativos aos anos-calendário de 2015, 2016 e 2017, e acrescenta que:
- a Fiscalizada foi intimada (ciência em 18/12/2018) a apresentar documentos
que amparassem o não recolhimento dos tributos retidos;
- em 31/01/2019, após o prazo estabelecido, a Interessada protocolizou uma
petição alegando que os valores referentes ao Imposto de Renda Retido da Fonte
(IRRF) de código de receita 3208 não foram retidos quando do pagamento de aluguéis
e solicitou que a Receita Federal do Brasil (RFB) intimasse os locadores a fim de que
eles comprovassem os recolhimentos do imposto;
- relativamente aos demais códigos de receita, a empresa informou que
oportunamente faria prova de seu recolhimento e solicitou prazo adicional de 30 dias
para concluir a verificação da documentação;
- a dilação de prazo não foi concedida, tendo em vista que a resposta à
intimação havia sido entregue 49 dias após a ciência, sem apresentação de qualquer
documento solicitado (mesmo cópia de contrato social e DARF);
- a alegação de que não houve qualquer retenção sob o código 3208 não condiz
com as informações prestadas nas DIRF apresentadas;
- cabe à empresa provar que os locadores recolheram os tributos, para justificar
a "suposta" não retenção;
Ao final, apresenta tabelas contendo a apuração dos débitos informados nas
DIRF e não pagos nem declarados em DCTF.
2. IMPUGNAÇÃO
Ciente da lavratura do AI em 12 de fevereiro de 2019, a Autuada apresentou
impugnação em 14 de março de 2019 (30 dias após a ciência).
Em sua defesa, alega o que se segue.
2.1 ESCORÇO FÁTICO
- Em 18/12/2018 foi intimada para prestar esclarecimentos a respeito de
supostas divergências existentes entre valores informados em DIRF, valores
Fl. 201
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.800 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10480.720964/2019-94

recolhidos por meio de DARF e informações prestadas em DCTF, tudo relacionado ao
período compreendido entre 1o de janeiro de 2015 e 31 de dezembro de 2017;
- por se tratar de vasto período fiscalizado, compreendendo inúmeras
competências, múltiplas relações jurídicas e variados tributos, em um primeiro
momento a Autuada apenas pode dar explicações a respeito das inconsistências
relativas ao código de retenção 3208;
- naquela ocasião informou que as divergências decorreram do fato de não ter
sido efetivamente realizada a retenção de qualquer importância a título de IRRF sobre
valores pagos às pessoas físicas locadoras de imóveis, por inexistência de cláusula
contratual autorizadora nesse sentido;
- solicitou ao AFRFB que intimasse, uma a uma, as pessoas físicas beneficiadas
pelos pagamentos informados nas DIRF, a fim de aferir a veracidade de suas
informações e, principalmente, averiguar se tais parcelas já não teriam sido
efetivamente escrituradas contabilmente, declaradas ao Fisco e recolhidas pelos
verdadeiros contribuintes de direito;
- solicitou dilação de prazo, no afã de investigar os motivos das divergências
relativas aos códigos de retenção 1708, 5952, 5979, 5987 e 8045;
- mesmo inexistindo qualquer risco iminente de consumação de decadência
tributária, o AFRFB indeferiu os pleitos e decidiu encerrar prematuramente a ação
fiscal, pondo termo à fiscalização mediante açodada lavratura do auto de infração.
2.2 RAZÕES DE DIREITO
2.2.1 O direito de defesa foi preterido, haja vista que o AFRFB não juntou as
DIRF e DCTF pertinentes, não identificou os beneficiários dos pagamentos que
motivaram a autuação e absteve-se de individualizar seus respectivos pagamentos.
- A Administração Tributária tem o dever jurídico de descrever
pormenorizadamente os fatos que motivaram a edição de seu ato administrativo, bem
como instruí-lo com as provas necessárias à regular constituição do crédito, sendo-lhe
claramente vedado simplesmente “enunciar” uma ocorrência e furtar-se do dever de
documentar sua existência de forma cautelosa e minudente, compondo um acervo
probatório exaustivo;
- como bem pontua Hugo de Brito Machado Segundo1:
(...) caso seja efetuado um lançamento tributário contra determinado cidadão,
e esse lançamento não contiver, em sua fundamentação, a narração detalhada dos
fatos, acompanhada dos elementos comprobatórios da ocorrência dos mesmos, o
cidadão não precisará provar que tais fatos ‘não ocorreram’. (...)
(...) o ônus de provar os fatos constitutivos do direito da Fazenda, direito este
exercido através do ato impugnado, é da administração tributária, e não do
impugnante, o qual ver-se-ia muitas vezes obrigado a produzir uma impossível ‘prova
negativa’. (...)
- pode-se concluir que não é ônus do contribuinte comprovar que o fato
supostamente tributável inexistiu, mas tão somente contraditar sua suposta existência;
- no caso, ocorreu gravíssima deficiência na constituição do crédito tributário: a
despeito de ter pautado a edição do ato-norma de lançamento na suposta divergência
entre informações inseridas em DIRF e declarações enviadas em DCTF, não foi
possível localizar nos presentes autos as suas cópias integrais;
Fl. 202
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.800 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10480.720964/2019-94

- o AFRFB também se absteve de formular relato minudente e analítico, no qual
identificasse os beneficiários pelos pagamentos submetidos ao regime da retenção na
fonte, bem como relacionasse de forma individualizada seus respectivos valores.
2.2.2 O Fisco, a quem incumbe o ônus de provar os fatos constitutivos de
seu direito, não demonstrou que a autuada efetivamente realizou as retenções
cobradas, tampouco que os contribuintes de direito da Contribuição Social Sobre
o Lucro Líquido teriam deixado de ofertar seus rendimentos à tributação e
adimplir integralmente com suas correlatas obrigações tributárias principais.
- A despeito de os atos administrativos lograrem de presunção de legitimidade,
tal constatação não elide o dever de o Fisco comprovar suficientemente o fato
constitutivo de seu direito patrimonial, a saber, a ocorrência do fato jurígeno,
tampouco exime a autoridade julgadora de, no curso do contencioso administrativo,
determinar ex officio a produção de provas na busca da verdade material;
- nesse contexto, ganha relevo a proposição normativa do artigo 9o, caput, do
Decreto no 70.235/1972 ao determinar que o auto de infração ou notificação de
lançamento deve vir instruído das provas indispensáveis à comprovação de seus
motivos de fato;
- no processo administrativo examinado, em nenhum momento a Administração
Fazendária se desincumbiu do ônus de comprovar a efetiva realização das retenções
pela Impugnante, tampouco que os contribuintes pessoas jurídicas teriam deixado de
escriturar suas receitas, ofertar tais rendimentos à tributação e recolher a Contribuição
Social sobre o Lucro Líquido relativa a eles;
- se a DIRF fosse documento constitutivo de créditos tributários, não seria
necessário lançamento para o caso presente; e se a Defendente realmente houvesse
realizado retenções, certamente as teria informado nas DCTF pertinentes.
2.2.3 A fonte pagadora, quando não realiza a retenção no ato do pagamento,
pode tão somente ser responsabilizada pelo descumprimento da obrigação acessória,
motivo pelo qual caracteriza erro de direito sua eleição como sujeito passivo da CSLL
de exercícios pretéritos.
- Na ausência de descrição fática minudente e lastreada em elementos
probatórios satisfatórios, decerto que não se pode presumir a má-fé da Autuada,
tampouco reputar como inverídica sua afirmação quanto à não realização de retenções
nos atos de pagamento realizados;
- como o lançamento se reportou a exercícios pretéritos, a responsabilidade pelo
recolhimento haveria de ter sido imputada apenas e tão somente aos contribuintes
pessoas jurídicas, únicos sujeitos passivos que deveriam ter sido constituídos como
devedores do tributo em questão;
- a fonte pagadora poderia ter sido autuada apenas pelo descumprimento de
dever instrumental, sancionável por multa isolada;
- tais interpretações refletem apenas e tão somente o próprio entendimento da
RFB, sintetizado no Parecer Normativo COSIT no 1/2002.
2.2.4 Da imperiosidade de intimação de todos os beneficiários pelos
pagamentos autuados - pessoas jurídicas (códigos 5952 e 5987) – a fim de que prestem
os devidos esclarecimentos, forneçam os documentos pertinentes e, com base neles,
caso o órgão julgador repute imprescindível para acolher a impugnação, designar a
realização de perícia, cujos quesitos evidentemente dependerão da instrução vindoura.
- Após a deflagração da fase contenciosa do procedimento fiscal, a função da
Administração Pública não é – nem poderá ser – a de manipular a legalidade ou
Fl. 203
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-002.800 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10480.720964/2019-94

distorcer a verdade dos fatos, senão averiguar a verdade destes e a completa higidez do
lançamento procedido, o que levou o legislador a outorgar à autoridade julgadora o
poder-dever de deferir de ofício a produção de provas necessárias à justa e plena
apreciação da questão suscitada, nos termos dos artigos 18, caput, e 29 do Decreto n.o
70.235/1972;
- na remota eventualidade de esse douto colegiado não reconhecer os vícios
materiais até então demonstrados, urge pugnar pela intimação de todos os
beneficiários pelos pagamentos compreendidos na presente autuação, sejam eles
pessoas físicas ou pessoas jurídicas, com vistas à prestação dos devidos
esclarecimentos fáticos e fornecimento dos documentos pertinentes, que certamente
reafirmarão a pretensão da Defendente;
- se ainda assim vossas senhorias não se sentirem seguras para proferir decisão
acolhedora da presente insurgência, certamente haverão de designar a realização de
perícia contábil, com vistas a angariar outros mais subsídios com vistas a dirimir em
definitivo a referta encampada.
2.2.5 As peculiaridades do direito a eventual oportuna realização de perícia
contábil.
- Prescreve a Constituição Federal, mais especificamente em seu artigo 5o,
inciso LV, que aos litigantes em processos administrativos será assegurado o exercício
das garantias do contraditório e da ampla defesa, imprescindíveis ao devido processo
legal administrativo (artigo 5o, inciso LIV, da CF);
- no presente caso, busca-se a verdade real para efetuar um controle de
legalidade do ato de constituição do crédito, de modo mais preciso e acertado; então,
se as principais razões da impugnação não forem de plano acolhidas, a instrução
processual deverá ser complementada;
- apenas após colaboração dos contribuintes da CSLL é que será possível travar
contato com as informações e documentos colacionados aos autos, bem como concluir
pela necessidade da prova pericial e elaborar os devidos quesitos.
2.3 CONCLUSÃO
- À vista de todo exposto, prefacialmente a Defendente requer seja determinada
a realização das seguintes as diligências:
i) a intimação e oitiva de todos os contribuintes, pessoas físicas e jurídicas,
beneficiados pelos pagamentos relativos aos créditos tributários de CSLL lançados, a
fim de que prestem os devidos esclarecimentos e forneçam documentos necessários à
elucidação da causa; e
ii) produção de prova pericial, com a finalidade de comprovar a inexistência de
retenções por parte da Impugnante;
- demonstrada a insubsistência do lançamento combatido, a empresa requer o
imediato acolhimento da presente impugnação, para ver integralmente extintos os
créditos tributários constituídos (artigo 156, inciso IX, do CTN).
Registra-se que ao longo da impugnação, para corroborar seus argumentos, a
Impugnante apresenta teses doutrinárias e julgados do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (CARF).
A DRJ decidiu desfavoravelmente à recorrente e publicou o seguinte acórdão
(fl.143):
Acórdão 02-97.617 - 6a Turma da DRJ/BHE
Sessão de 23 de janeiro de 2020
Fl. 204
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-002.800 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10480.720964/2019-94

Processo 10480.720964/2019-94
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Período de apuração: 01/01/2015 a 30/11/2017
RETENÇÃO NA FONTE. NÃO RECOLHIMENTO. RESPONSABILIDADE.
Os tributos retidos na fonte e não recolhidos são de responsabilidade da fonte pagadora,
de quem serão cobrados o tributo, a multa de ofício e os juros de mora.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2017
DECLARAÇÕES. INFORMAÇÕES. ALEGAÇÃO DE INVERACIDADE OU
INCORREÇÃO. ÔNUS DA PROVA.
Após a instauração do procedimento de fiscalização ou do litígio administrativo, cabe a
quem alega a existência de inveracidade ou incorreção em informações prestadas em
declarações (obrigações acessórias) o ônus de apresentar as provas em que se
fundamenta.
Cientificada em 03/09/2020 (fl.197), a recorrente apresentou o Recurso
Voluntário (RV) em 22/09/2020 (fl. 160).
Em seu RV, a recorrente essencialmente repete os argumentos apresentados em
sede de Impugnação, quais sejam, em resumo:
I.1 – Preterição direito de defesa. Ausência de documentação comprobatória
(DIRFs e DCTFs), de identificação dos beneficiários dos pagamentos e de
individualização dos respectivos pagamentos.
II.2 – Da ausência de comprovação da ocorrência das operações de retenção
tributária e do adimplemento das obrigações tributárias principais por parte dos
contribuintes de direito da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido.
II.3 – Da intimação dos beneficiários (Códigos 5952 e 5987) de pagamentos
efetuados pela Recorrente. Necessidade de levantamento da documentação
comprobatória pertinente. Da prova pericial contábil.
II.4 – As peculiaridades do direito a eventual oportuna realização de perícia
contábil.
II.5 – Do descumprimento da obrigação acessória de retenção da Contribuição
Social sobre o Lucro Líquido. Restrição da penalização ao pagamento de multa
isolada. Erro de direito configurado.
Ao final, requer:
50. Firme nestas razões, pugna-se pela reforma do Acórdão n.o 02-97.617 – 6a
Turma da DRJ/BHE, com o reconhecimento da total improcedência das ocorrências
narradas nos autos do Processo Administrativo Tributário (PAT) n.o 10480-
720.964/2019-94 e a consequente anulação dos créditos tributários constituídos nestes
autos administrativos, ante a ausência de documentação comprobatória das infrações
imputadas à Recorrente.
51. Subsidiariamente, requer-se a determinação de retorno dos autos à origem
para
i) intimação e oitiva de todos os contribuintes beneficiados pelos pagamentos
relativos aos créditos tributários de CSLL lançados, a fim de que prestem os devidos
esclarecimentos e forneçam documentos necessários à elucidação da causa;
Fl. 205
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1001-002.800 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10480.720964/2019-94

ii) produção de prova pericial, com a finalidade de comprovar a inexistência de
retenções por parte da Impugnante;
iii) e, por fim, demonstrada a insubsistência da autuação, a integral anulação dos
créditos então constituídos;
52. Na remota hipótese de rejeição dos pedidos anteriores, requer-se a parcial
anulação dos créditos tributários constituídos no que concerne aos valores da
obrigação tributária principal, tendo em vista a ausência de responsabilidade da
Recorrente pelos mesmos, nos termos da jurisprudência deste Conselho, limitando-se
a autuação à aplicação de multa isolada pelo descumprimento de obrigação acessória.
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e apresenta todos os demais pressupostos de
admissibilidade, previstos no Decreto 70.235/72, portanto dele eu conheço.
A recorrente, não trouxe nenhum argumento novo em seu RV, limitando-se por
repetir o que alegado em sede de MI.
A DRJ já analisou todas as alegações e concluiu adequadamente, sendo
irretocável a sua decisão, para a qual, peço a devida vênia para a ela aderir, com base no art. 50,
da Lei 9.784/99 e no art. 57, § 3o, do RICARF, a qual reproduzo e adoto por seus próprios
fundamentos, com os quais estou plenamente de acordo:
1. ESCLARECIMENTOS INICIAIS
De início, cumpre esclarecer que, em virtude do princípio da legalidade que
norteia os atos da Administração Pública, a esta autoridade julgadora administrativa
não é dado descumprir dispositivos legais vigentes, sob pena de responsabilidade
funcional (art. 7o, inciso V, da Portaria MF no 341/2011 e art. 116, inciso III, da Lei no
8.112/90).
No que concerne às teses doutrinárias suscitadas pela defesa, esclarece-se que,
embora de inestimável valor, elas não têm efeito vinculante para a Administração
Pública, em razão de inexistir legislação que lhes atribua eficácia normativa (art. 100
do CTN).
Em relação às decisões do CARF, o Parecer Normativo Cosit no 23/2013
esclarece que elas “não constituem normas complementares da legislação tributária,
porquanto não existe lei que lhes confira efetividade de caráter normativo.”
Para melhor clareza do objeto do presente processo, impende registrar que,
apesar de a fiscalização ter compreendido mais de um tipo de tributo, resultando em 4
processos distintos, foi elaborado apenas um Termo de Verificação Fiscal. Por essa
razão, algumas informações constantes no Relatório não se aplicam ao processo em
análise, que trata apenas da CSLL.
A Autoridade fiscal informa que a empresa apresentou DIRF, referentes aos
anos de 2015, 2016 e 2017, informando à RFB a realização de retenções de CSLL
relativa aos códigos de receita 5952 (retenção de CSLL, PIS e Cofins nos pagamentos
de pessoa jurídica a pessoa jurídica de direito privado) e 5987 (retenção de CSLL nos
pagamentos de pessoa jurídica a PJ de direito privado). Entretanto, não declarou os
Fl. 206
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1001-002.800 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10480.720964/2019-94

valores a recolher em DCTF ou os declarou a menor e não realizou os recolhimentos
ou os realizou a menor.
Ainda de acordo com o Auditor-Fiscal, após expirado o prazo de 30 dias da
ciência da intimação para prestar esclarecimentos e apresentar documentação que
justificasse as divergências, a empresa não apresentou qualquer esclarecimento ou
documento que justificasse as divergências relativas à CSLL e solicitou dilação de
prazo para se manifestar sobre as retenções.
Acrescenta que, devido ao tempo já decorrido desde a ciência da intimação,
bem superior aos 30 dias concedidos, e considerando as informações já prestadas nas
DIRF, não concedeu prorrogação de prazo e lavrou o AI para cobrança dos valores
devidos.
A Impugnante, em seu "Escorço Fático", alega que em decorrência do "vasto
período fiscalizado, no qual encontraram-se compreendidas inúmeras competências,
múltiplas relações jurídicas e variados tributos" solicitou à Fiscalização dilação de
prazo para apresentar explicações, o que não foi concedido.
Argumenta, ainda, que solicitou à Fiscalização que os beneficiários dos
pagamentos fossem intimados para que fosse averiguado se os recolhimentos haviam
sido realizados por eles.
No que concerne à alegada exiguidade de tempo para fornecimento dos
documentos solicitados pela Fiscalização, nota-se que não se sustenta por dois
motivos: (i) a resposta foi apresentada após transcorridos mais de 30 (trinta) dias da
ciência da intimação, sendo esse um tempo demasiado longo para que a empresa tão
somente respondesse que não reteve qualquer valor relativo a aluguéis pagos (código
3208), sem apresentar qualquer documento relativo aos demais tributos; e (ii) ao
contrário do que alega a Impugnante, não se trata de múltiplas relações jurídicas e
variados tributos, uma vez que as retenções concernem a somente 6 códigos de receita
que, somados, referem-se a apenas 14 beneficiários nos anos de 2015 e 2016 e 7 no
ano de 2017.
No que respeita ao alegado pedido para que a fiscalização intimasse os
beneficiários dos pagamentos a fim de que fosse aferida a veracidade de suas
informações e averiguada a realização do recolhimento do tributo, verifica-se
que há um equívoco por parte da Impugnante. No documento de fls. 04 a 06 do
processo no 10010.039369/1118-93 (resposta ao Termo de Intimação Fiscal e
Solicitação de Esclarecimentos), não há tal pedido no que concerne aos tributos
retidos sob os códigos de receita 5952 e 5987. A referida demanda limitou-se
ao Imposto de Renda Retido na Fonte sob o código 3208, que é tratado em
outro processo:
3. Inicialmente deve a peticionante informar que, em relação às inconsistências alegadas
em referencia às retenções enumeradas sob o Código de Receita 3208 não foi realizada
a retenção quando dos pagamentos de aluguéis aos respectivos locatários, haja vista que
os pagamentos foram realizados pelo valor integral previsto no contrato, sem qualquer
desconto.
(...)
3.6 Com base nisso, requer a intimação dos locadores, a fim de que estes promovam o
devido recolhimento do IRRF incidente sobre o valor dos alugueis pagos integralmente
pela peticionante, então fonte pagadora.
Com relação a todos os demais códigos de retenção, a Impugnante
simplesmente informou:
Fl. 207
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1001-002.800 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10480.720964/2019-94

4. Com relação aos grupos de receita 1708, 5952, 5759, 5987 e 8045, todos relativos aos
tributos retidos por decorrência de serviços prestados por terceiros, a peticionante tem a
informar que oportunamente fará prova do seu recolhimento.
2. Da alegação de que o AFRFB não juntou as DIRF e DCTF pertinentes, não
identificou os beneficiários dos pagamentos que motivaram a autuação e absteve-se de
individualizar seus respectivos pagamentos.
A Impugnante alega que "ocorreu gravíssima deficiência na constituição do
crédito tributário. Afinal, a despeito de ter pautado a edição do ato-norma de
lançamento na suposta divergência entre informações inseridas em DIRFs e
declarações enviadas em DCTFs, não foi possível localizar nos presentes autos as suas
cópias integrais".
Aduz que "o AFRFB também se absteve de formular relato minudente e
analítico, no qual identificasse os beneficiários pelos pagamentos submetidos ao
regime da retenção na fonte, bem como relacionasse de forma individualizada seus
respectivos valores".
De fato, quando o lançamento baseia-se em provas e documentos produzidos
pela Fiscalização, para que não haja cerceamento de direito de defesa do sujeito
passivo, essas devem fazer parte dos autos. Entretanto, o lançamento contestado tem
como fundamento informações prestadas à Receita Federal do Brasil (RFB) pelo
próprio sujeito passivo por meio de obrigações acessórias. Assim, a inserção de cópias
integrais das declarações no processo é dispensável e seria mesmo supérflua, uma vez
que o sujeito passivo tem plena ciência das informações por ele mesmo produzidas e
transmitidas à RFB.
Quanto à identificação, no Relatório Fiscal, de beneficiários e correspondentes
valores recebidos e/ou retidos, esclarece-se que são informações totalmente
irrelevantes para a realização da autuação e, principalmente, para a defesa da
Interessada. O que importa, nesse caso, são os valores totais retidos e não recolhidos.
Assim, não se vislumbra a alegada deficiência na constituição do crédito
tributário.
3. Da alegação de que o Fisco não demonstrou que a autuada efetivamente
realizou as retenções cobradas, tampouco que os contribuintes de direito da CSLL
teriam deixado de ofertar seus rendimentos à tributação e adimplir integralmente com
suas correlatas obrigações tributárias principais.
A Interessada argumenta que no "processo administrativo examinado, em
nenhum momento a Administração Fazendária se desincumbiu do ônus de comprovar
a efetiva realização das retenções pela Impugnante, tampouco que os contribuintes
pessoas jurídicas teriam deixado de escriturar suas receitas, ofertar tais rendimentos à
tributação e recolher a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido relativa a eles".
Aduz que "se a DIRF fosse documento constitutivo de créditos tributários, não
seria necessário lançamento para o caso presente. E se a Defendente realmente
houvesse realizado retenções, certamente as teria informado nas DCTFs pertinentes".
Ao contrário do que quer fazer parecer a Impugnante, em nenhum momento,
durante o procedimento fiscal, ela negou ter efetuado a retenção dos tributos que
declarou à RFB haver retido, nem alegou ter cometido qualquer erro no
preenchimento da DIRF. Tampouco apresentou qualquer documento que comprove a
não retenção ou o cometimento de eventual erro ao preencher a declaração. Ao
contrário, confirmou a realização das retenções, como já demonstrado no tópico 1, ao
informar na resposta à intimação:
Fl. 208
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1001-002.800 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10480.720964/2019-94

4. Com relação aos grupos de receita 1708, 5952, 5759, 5987 e 8045, todos
relativo aos tributos retidos por decorrência de serviços prestados por terceiros, a
peticionante tem a informar que oportunamente fará prova do seu recolhimento.
O lançamento baseou-se em informação declarada à RFB pela própria Autuada,
por meio da DIRF, de que realizou as retenções dos tributos na fonte.
A DIRF é obrigação acessória e as informações nela contidas são
presumidamente verdadeiras. Portanto, se a empresa informou em DIRF que realizou
retenções de tributos na fonte, cabia a ela provar, se fosse o caso, que as informações
prestadas ao Fisco estão incorretas, uma vez que após o início do procedimento fiscal
ocorre a perda de espontaneidade, impedindo o procedimento de retificação das
declarações. Veja-se o que dispõe a legislação abaixo:
Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972:
Art. 7o O procedimento fiscal tem início com:
I - o primeiro ato de ofício, escrito, praticado por servidor competente, cientificado o
sujeito passivo da obrigação tributária ou seu preposto;
(...)
§ 1° O início do procedimento exclui a espontaneidade do sujeito passivo em relação
aos atos anteriores e, independentemente de intimação a dos demais envolvidos nas
infrações verificadas.
(...)
Por fim, registra-se que, tendo sido retidos os tributos, a fonte pagadora tem o
dever de efetuar seu recolhimento aos cofres públicos, não havendo qualquer
possibilidade de se favorecer de eventuais pagamentos realizados pelos beneficiários.
4. Da alegação de que a fonte pagadora, quando não realiza a retenção no ato do
pagamento, pode tão somente ser responsabilizada pela multa isolada referente ao
descumprimento da obrigação acessória, motivo pelo qual caracterizaria erro de direito
sua eleição como sujeito passivo da CSLL de exercícios pretéritos.
A Impugnante argumenta que não se pode “reputar como inverídica sua
afirmação quanto a não-realização de retenções nos atos de pagamento realizados”.
Transcreve o art. 36 da Lei no 10.833, de 20034, e alega que “encontra-se
juridicamente exonerada da responsabilidade pelos recolhimentos relativos a
exercícios pretéritos (...)”, uma vez que, conforme entendimento sintetizado no
Parecer Normativo Cosit no 1/2002, a responsabilidade pelo recolhimento do tributo
deveria ter sido imputada tão somente aos beneficiários dos pagamentos, uma vez que
o lançamento refere-se a exercícios pretéritos e a valores considerados como
antecipação do que for devido pelo contribuinte que sofreu a retenção.
Alega ainda a Impugnante que a fonte pagadora poderia ter sido autuada apenas
pelo descumprimento de dever instrumental, sancionável por multa isolada.
Como já esclarecido no tópico anterior, a Interessada não apresentou qualquer
explicação à fiscalização quanto à divergência existente entre as informações
apresentadas em DIRF e DCTF no que concerne à CSLL, tampouco afirmou que não
teria realizado as retenções; ao contrário, confirmou sua realização. Assim, não
procede a alegação de erro de direito em sua eleição como sujeito passivo.
Registra-se, ademais, que tampouco na impugnação apresentada localiza-se
qualquer documento comprobatório de que as retenções não teriam sido realizadas.
Considerando a declaração de retenção na fonte por meio de DIRF; a ausência
de qualquer manifestação a respeito dessa declaração durante o procedimento de
Fl. 209
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1001-002.800 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10480.720964/2019-94

fiscalização, a não apresentação junto à impugnação de documentos de demonstrem
eventuais incorreções nas informações apresentadas em DIRF; e, principalmente, a
resposta apresentada à intimação da fiscalização, forçoso concluir que as retenções
foram realizadas.
Nesse caso, o Parecer Normativo Cosit no 1, de 2002, estabelece que:
IRRF RETIDO E NÃO RECOLHIDO. RESPONSABILIDADE E PENALIDADE.
Ocorrendo a retenção e o não recolhimento do imposto, serão exigidos da fonte
pagadora o imposto, a multa de ofício e os juros de mora, devendo o contribuinte
oferecer o rendimento à tributação e compensar o imposto retido.
Assim, no presente caso, a cobrança de imposto, multa de ofício e juros da fonte
pagadora está correta.
5. Da alegação de que é imperiosa a intimação de todos os beneficiários pelos
pagamentos autuados - pessoas jurídicas (códigos 5952 e 5987) – a fim de que prestem
os devidos esclarecimentos, forneçam os documentos pertinentes e, com base neles,
caso o órgão julgador repute imprescindível para acolher a impugnação, designe a
realização de perícia.
A Interessada solicita que, na eventualidade de não serem reconhecidos os
vícios materiais alegados, todos os beneficiários dos pagamentos compreendidos na
autuação sejam intimados "com vistas à prestação dos devidos esclarecimentos fáticos
e fornecimento dos documentos pertinentes, que certamente reafirmarão a pretensão
da Defendente".
Acrescenta que, "se ainda assim vossas senhorias não se sentirem seguras para
proferir decisão acolhedora da presente insurgência, certamente haverão de designar a
realização de perícia contábil, com vistas a angariar outros mais subsídios com vistas a
dirimir em definitivo a referta encampada".
Ora, se a fonte pagadora reteve na fonte os impostos (como dito, não foi
apresentada qualquer prova de que não o fez), ainda que os beneficiários tenham
oferecido o total dos rendimentos à tributação sem descontar os valores retidos (o que
é pouco provável), a Interessada continua responsável pelo recolhimento e os
beneficiários podem, a qualquer tempo, solicitar restituição do valor pago em
duplicidade ou a maior.
Assim, na situação de que aqui se trata, é irrelevante qualquer ato ou
informação dos beneficiários dos pagamentos.
Sobre as provas e o pedido de perícia, importante lembrar o que determinam os
dispositivos abaixo:
Decreto-Lei no 1.598, de 1977:
Art 9o A determinação do lucro real pelo contribuinte está sujeita a verificação pela
autoridade tributária, com base no exame de livros e documentos da sua escrituração, na
escrituração de outros contribuintes, em informação ou esclarecimentos do contribuinte
ou de terceiros, ou em qualquer outro elemento de prova.
§ 1o A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a favor do
contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo
sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais.
(...)
Decreto no 3.000, de 1999 (RIR vigente à época dos fatos geradores):
Art. 264. A pessoa jurídica é obrigada a conservar em ordem, enquanto não prescritas
eventuais ações que lhes sejam pertinentes, os livros, documentos e papéis relativos a
Fl. 210
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1001-002.800 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10480.720964/2019-94

sua atividade, ou que se refiram a atos ou operações que modifiquem ou possam vir a
modificar sua situação patrimonial (Decreto-Lei no 486, de 1969, art. 4o).
(...)
Instrução Normativa RFB no 1.587, de 2015:
Art. 28. Os declarantes deverão manter todos os documentos contábeis e fiscais
relacionados com o imposto sobre a renda ou contribuições retidos na fonte, bem como
as informações relativas a beneficiários sem retenção de imposto sobre a renda ou de
contribuições, na fonte, pelo prazo de 5 (cinco) anos, contado da data da apresentação
da Dirf 2016 à RFB.
§ 1o Os registros e controles de todas as operações, constantes na documentação
comprobatória a que se refere este artigo, deverão ser separados por estabelecimento.
§ 2o A documentação de que trata este artigo deverá ser apresentada quando solicitada
pela autoridade fiscalizadora.
(...)
Decreto no 70.235, de 1972:
Art. 16. A impugnação mencionará:
I - a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II - a qualificação do impugnante;
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir;(Redação dada pela Lei no 8.748,
de 1993)
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos os
motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos referentes aos exames
desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a qualificação
profissional do seu perito.(Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
V - se a matéria impugnada foi submetida à apreciação judicial, devendo ser juntada
cópia da petição.(Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:(Incluído pela Lei no
9.532, de 1997)(Produção de efeito)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)(Produção de efeito)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;(Incluído pela Lei no 9.532, de
1997)(Produção de efeito)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
(...)
Em resumo, ocorrida retenção do imposto, é dever da Impugnante efetuar o
recolhimento, ainda que o prazo para entrega das declarações de ajuste anual, no caso
de pessoa física, ou a data prevista para o encerramento do período de apuração em
que o rendimento for tributado, no caso de pessoa jurídica, já tenha sido ultrapassado.
Assim, não há necessidade, para o deslinde da questão, de qualquer informação por
parte dos beneficiários.
Quanto à perícia, esclarece-se que ela se presta à elucidação de dúvidas relativas
a documentos apresentados que requerem conhecimentos especializados para sua
análise, não se justificando a sua realização quando o fato a ser provado puder ser
demonstrado pela juntada de documentos.
Fl. 211
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1001-002.800 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10480.720964/2019-94

Ademais, conforme inciso IV do caput do art 16 do Decreto no 70.235, de 1972,
acima reproduzido, no pedido de perícia devem constar os motivos que a justifiquem,
a formulação dos quesitos referentes aos exames desejados, bem como o nome, o
endereço e a qualificação profissional do perito indicado, o que não ocorreu.
Por último, impende registrar que chama a atenção o fato de a Impugnante,
tendo oportunidade de esclarecer os fatos por meio de sua contabilidade e documentos
que a amparam, ter optado por tentar transferir ao Fisco o ônus da prova, sugerindo
que intime os beneficiários dos pagamentos, um a um, para apresentarem documentos
que comprovem que ofereceram à tributação os valores recebidos e recolheram os
tributos. Essa estranha atitude sugere a realização de manobra com mero objetivo de
protelar o cumprimento de suas obrigações fiscais.
6. Das alegadas peculiaridades do direito relativamente a eventual oportuna
realização de perícia contábil.
Alega a interessada que "somente se as principais razões da impugnação não
forem de plano acolhidas, é que se deverá complementar a instrução processual. E
apenas após colaboração dos contribuintes da CSLL é que será possível travar contato
com as informações e documentos colacionados aos autos, bem como concluir pela
necessidade da prova pericial e elaborar os devidos quesitos".
Como já esclarecido acima, eventuais provas já deviam ter sido juntadas aos
autos pela própria Autuada por ocasião da apresentação da impugnação.
Ademais, como já registrado, eventuais pedidos de perícia devem ser
mencionados na impugnação que, nesse caso, já devem conter não só os quesitos, mas
o motivos da realização da perícia, o nome, o endereço e a qualificação do perito, não
havendo previsão legal para que o pedido, com todas as informações que devem
acompanhá-lo, seja realizado em momento distinto.
Embora absolutamente correta a decisão da DRJ, ressalto que este CARF, em
respeito aos princípios da verdade material e do formalismo moderado, que norteiam o processo
administrativo fiscal, entende não haver óbice para a apresentação de provas em qualquer fase do
processo, como se pode observar da decisão, da 1a Câmara Superior de Recursos Fiscais, no
seguinte julgado:
PROVAS. RECURSO VOLUNTÁRIO. APRESENTAÇÃO. POSSIBILIDADE. SEM
INOVAÇÃO E DENTRO DO PRAZO LEGAL.
Da interpretação sistêmica da legislação relativa ao contencioso administrativo
tributário, art. 5o, inciso LV da Lei Maior, art. 2o da Lei no 9.784, de 1999, que regula o
processo administrativo federal, e arts. 15 e 16 do PAF, evidencia-se que não há óbice
para apresentação de provas em sede de recurso voluntário, desde que sejam
documentos probatórios que estejam no contexto da discussão de matéria em litígio,
sem trazer inovação, e dentro do prazo temporal de trinta dias a contar da data da
ciência da decisão recorrida.
(Processo: 10880.004637/9929. Rel. ANDRE MENDES DE MOURA. Data da Sessão:
14/09/2017)
Assim, são aceitas as provas apresentadas e juntadas ao processo, em qualquer
fase do julgamento, como a jurisprudência deste CARF tem se mostrado favorável ao respeito
aos princípios da verdade material, da razoabilidade e do formalismo moderado.
No entanto, mesmo após todo o período transcorrido entre a autuação e o RV a
recorrente nada trouxe de novo ao processo, em termos de provas, ressaltando-se que a ela
caberia a prova.
Fl. 212
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1001-002.800 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10480.720964/2019-94

Adicionalmente, ao acima transcrito, o art. 722 do Regulamento do Imposto de
Renda – RIR/99, à época vigente, assim dispunha:
art. 722. A fonte pagadora fica obrigada ao recolhimento do imposto, ainda que não o
tenha retido (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 103).
Parágrafo único. No caso deste artigo, quando se tratar de imposto devido como
antecipação e a fonte pagadora comprovar que o beneficiário já incluiu o rendimento em
sua declaração, aplicar-se-á a penalidade prevista no art. 957, além dos juros de mora
pelo atraso, calculados sobre o valor do imposto que deveria ter sido retido, sem
obrigatoriedade do recolhimento deste.
Esta regra, evidentemente, aplica-se subsidiariamente à Contribuição Social Sobre
o Lucro, nos termos da legislação vigente (art. 57, da Lei 8.981/95).
Assim, para que fossem aplicados somente os encargos, como requer a recorrente,
caberia a ela a prova da tributação dos rendimentos, conforme expressamente determina a
legislação.
Com relação ao novo pedido de perícia a este também cabem a conclusão da DRJ,
posto que a recorrente não cumpriu os requisitos previstos no Decreto 70.235/72, em especial o
art. 29:
Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias.
Evidentemente, como antes dito, nenhuma prova adicional foi anexada aos autos,
sendo, absolutamente, desnecessária a diligência e/ou perícia para formar a convicção.
Consequentemente,
nego
provimento
ao
presente
recurso
voluntário,
prevalecendo a decisão de piso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva

Fl. 213
DF CARF MF
Original